Tribunal: TJDFT
Processo: 0748691-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE BUSCA DOMICILIAR. MÉRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRENTE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tendo a defesa arrolado as testemunhas no momento processual oportuno e, reconhecido pelo Juízo de origem, de forma acertada, o prejuízo na oitiva durante a audiência já designada, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, mormente quando o defensor pede o prosseguimento da instrução, com o interrogatório.
2. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal dispõe que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 2.1. No caso vertente, a busca domiciliar decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em outro processo judicial, prescindindo, portanto, do consentimento do morador.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de desclassificação para crime diverso. 3.1. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Comprovado não haver o trânsito em julgado da sentença, justificadora da reconhecida reincidência, há de ser afastada a aludida majorante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.